Tribunal: STF
Processo: ARE 1511856
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTAS PIS E COFINS. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC Nº 84/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS. PIS/COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 8.426/2015. DECRETO Nº 11.322/2022. DECRETO Nº 11.374/2023. ADC 84/DF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. O Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado à instituição ou aumento de tributo, uma vez que apenas manteve o índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte, não restando, portanto, violado o princípio da segurança jurídica, da não surpresa e da anterioridade nonagesimal.” (e-doc. 135, p. 4).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 152).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 93, inc. IX e 195, § 6º da Carta Magna (e-doc. 166).  



    3.1. Narra que “a matéria controversa foi posta em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84, proposta pela Advocacia-Geral da União (AGU), que defendeu a regularidade do Decreto 11.374/23, ao contrário do entendimento dos contribuintes, uma vez que a norma aumentou os tributos sem observância da anterioridade nonagesimal” (e-doc. 166, p. 4).



    3.2. Afirma que o “v. acórdão recorrido deixou de abordar expressamente determinados pontos relacionados ao direito almejado, e que certamente alterariam o julgamento no presente feito, em desacordo com o disposto no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 166, p. 8).



    3.3. Aduz que “o Decreto nº 11.374/2023 previu a vigência imediata na data da sua publicação, em 02.01.2023, o que, conforme amplamente demonstrado, afrontou o princípio da anterioridade nonagesimal e, também, condição de eficácia reconhecida expressamente pelo C. STF nos julgamentos da ADI nº 5277 e no RE nº 1.043.313, Tema nº 939, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral” (e-doc. 166, p. 15).



    3.4. Compreende “necessário o reconhecimento da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal no início de vigência do Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02.01.2023, de modo que, passe a produzir efeitos a partir de 90 dias da sua publicação, nos termos do art. 195, § 6º, da Constituição Federal” (e-doc. 166, p. 15).



    3.5 Ao final, requer “seja determinada a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84 pelo Plenário do STF, portanto, até que haja uma solução definitiva em relação a majoração das alíquotas promovida pelo Decreto nº 11.374/2023” (e-doc. 166, p. 16).  



    4. Em contrarrazões, a União requer “que seja inadmitido o recurso ou, se examinado, seja integralmente indeferido, pelas próprias razões do v. acórdão recorrido” (e-doc. 181, p. 2). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente de julgamento definitivo.  



    6. Esclareça-se que, apesar de a decisão, em sede de medida cautelar, na mencionada ação, tratar de alíquotas de PIS e Cofins e da anterioridade nonagesimal, não se vislumbra distinção suficiente para que, o que for nela decidido, não seja aplicado ao caso em análise, tendo em vista que, de igual modo, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, este referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).  



    7. Assim, fica evidenciado que a decisão a ser proferida na ADC nº 84/DF afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    8. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    9. Nesse sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas nos: ARE nº 1.512.578/SP, j. 11/09/2024, p. 12/09/2024; RE nº 1.501.635/SC, j. 30/07/2024, p. 31/07/2024; RE nº 1.484.652/RS, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024; RE nº 1.478.133/SC, j. 19/04/2024, p. 22/04/2024; RE nº 1.494.329/PE, j. 23/05/2024, p. 24/05/2024; e ARE nº 1.499.476/SC, j. 27/06/2024, p. 28/06/2024.



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator